Tribunal: TJPA
Processo: 0000692-17.2014.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000692-17.2014.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AILTON ALVES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE AFASTOU AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR O MOTIVO FÚTIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese em relação à circunstância descrita no art. 121, §2º, II, do CP, haja vista que ela foi descrita na exordial acusatória e há elementos probatórios mínimos nos autos amparando a suposta motivação do delito com base em uma pequeneza.

2. Não sendo a qualificadora do motivo fútil
patentemente incabível, a mesma deve ser submetida à apreciação do
Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e parcialmente provido, para
tão somente restabelecer-se a qualificadora relativa ao motivo fútil, retificando-se os termos da pronúncia de
Ailton Alves da Silva e dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, para tão somente restabelecer-se a qualificadora relativa ao motivo fútil, retificando-se os termos da pronúncia de
Ailton Alves da Silva e dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, do CP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 18633518), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves (
ID – 18633514
), que afastou as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, pronunciando o acusado
Ailton Alves da Silva nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente o restabelecimento de tais circunstâncias qualificadoras.

Em contrarrazões (ID –
18633526
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID – 19317051), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 10757456)
que, no dia 26/01/2014, por volta das 07h00m, a vítima Benedito Sarches Lopes e o acusado, ora recorrido, encontraram-se e saíram para tomar cachaça na casa de um irmão da primeira, conhecido por “Rico”. Chegando lá, passaram a ingerir bebida alcoólica até às 15h00m, quando decidiram entrar no barco que usavam, pertencente ao ofendido, para retornar para as suas residências, sendo que, durante o trajeto, houve um desentendimento entre ambos por causa de bebida.

Aduz que, segundo palavras do recorrido, este conseguiu se esquivar de um golpe de remo desferido pela vítima e empunhar um terçado que se encontrava no interior do barco no pescoço dela, provocando-lhe a morte, sendo que o corpo de Benedito foi encontrado por amigos e familiares apenas no dia 27/01/2014, às margens de um igarapé.

O recorrido
foi denunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP e pronunciado pela modalidade simples do referido crime
, tendo sido interposto o presente recurso pelo Órgão Ministerial, objetivando a inclusão das qualificadoras suso mencionadas.

Respeitado o entendimento esposado na decisão vergastada, entendo ser o caso de se restabelecer apenas uma das referidas circunstâncias qualificadoras, para a oportuna apreciação pelo juiz natural da causa. Explico.

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Como suso mencionado, a exordial acusatória descreveu que o desentendimento ocorrido entre o ofendido e o recorrente, que culminou na morte do primeiro, teve como causa bebida, o que, aliás, foi asseverado pelo próprio réu durante seu interrogatório judicial, termo no ID – 10757571.

Vejamos o que afirmou o recorrente em juízo:

“(...) que de manhã, no dia dos fatos em apuração (domingo), por volta das 7:00h, se encontrou com Benedito e foram para a casa dele (Benedito) e, depois, foram para a casa do patrão dele; que esclarece que a casa de Benedito ficava em frente à casa de sua tia Sebastiana; que, na casa de Benedito, este pegou dois remos e um terçado; que, então, saíram no caso de Benedito para a casa do patrão de Benedito, conhecido por ‘Pancion’;
que depois, lá para um rio, a vítima comprou cachaça e depois foram para a casa de ‘Rico’
; que ‘Rico’ é irmão da vítima; que chegaram na casa de Rico, calcula que por 12:00 e que saíram de lá, por volta de umas três horas da tarde;
que esclarece que saiu com a vítima para ajuda-la a carregar madeira
; que esclarece que não iria receber diretamente nada pelo trabalho; que o depoente ajudava a vítima e a vítima ajudava o tio do depoente; que o depoente era pago pelo seu tio;
que quando saíram da casa de ‘Rico’, já retornando para as suas casas (da vítima e do tio do acusado), a vítima perguntou ao acusado se o depoente iria ajuda-la a carregar a madeira
;
que o depoente disse que não, pois a vítima não tinha comprado madeira e nem boia, apenas cachaça
; que,
diante da negativa do depoente, a vítima disse que então não ia ter boia, madeira, nem cachaça e jogou o resto da cachaça for
a; que a vítima começou a xingar a mãe do depoente; que o depoente disse que se brigar, brigasse com ele, mas que não xingasse a sua mãe; que, então, a vítima desferiu quatro golpes de remo no depoente; que o depoente conseguiu se defender de dois, sendo que foi atingido pelos outros dois; que foi atingido na cabeça e no ombro; que inclusive a cicatriz que possui na cabeça é deste golpe;
que, depois, a vítima pegou o terçado, quando o depoente, que estava no porão do casco, bateu com o pé na vítima e conseguiu pegar o terçado
; que, então,
o depoente colocou o pé no peito da vítima, que em seguida tentou lhe dar um soco, oportunidade em que o depoente desferiu o golpe de terçado que a matou
; (...) que ratifica que não saiu com a vítima para beber com ela, mas sim, para fazer uma compra de comida para no dia seguinte ir carregar madeira;
que foi aí que a vítima veio sem a comida e com a cachaça
(...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que há elementos probatórios mínimos nos autos amparando a suposta motivação do delito com base em uma pequeneza. Logo, não sendo a qualificadora do motivo fútil
patentemente incabível, a mesma deve ser submetida à apreciação do
Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse sentido:

“Homicídio – Absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação delitiva – Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal de Júri.
Qualificadora do motivo fútil – Pleito de afastamento desacolhido – Qualificadora não manifestamente improcedente
–
Apreciação pelo Tribunal de Juri, juiz natural da causa
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, 1503325-70.2023.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 12/07/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE EMPREGO DE MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.

2.
Na fase de pronúncia, o decote de qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantida para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie
.”
(TJ/MG, 5006690-36.2024.8.13.0145, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 26/06/2024) (grifo nosso)

No que se refere à qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, verifica-se que a mesma não foi descrita na denúncia e, além disso, que inexistem elementos probatórios mínimos a indicar que o réu tenha se utilizado de recurso que dificultou ao tornou impossível a defesa do ofendido, razão pela qual não há como restabelecê-la.

É por tais motivos que se impõe a reforma parcial da decisão de pronúncia, para restabelecer apenas a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal Brasileiro, como pretendido pelo Órgão Acusatório.

Ante o exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso ministerial, para tão somente restabelecer a qualificadora relativa ao motivo fútil, retificando os termos da pronúncia de
Ailton Alves da Silva e dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, do CP.

É como voto.

Belém, 31/07/2024